Tribunal: TJES
Processo: 5000112-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCIA MARTINS ANDRE PINTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICABILIDADE DO RESP Nº 1.340.553/RS AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Caso concreto em que a discussão acerca da aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS aos processos de execução de título extrajudicial mostra-se prescindível, pois além da citação do executado, foram localizados bens penhoráveis no curso da execução, inclusive, com a liberação de valores em favor dos exequentes, de modo que o processo sequer foi suspenso, impossibilitando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A
(ID nº 6989294) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO E OUTROS
, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Nas razões do recurso, postula o recorrente que o entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS seja aplicado na execução de título executivo extrajudicial.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente pois a execução de notas promissórias prescreve em 03 (três) anos e a distribuição da inicial ocorreu em 26/02/2016, não sendo realizadas medidas úteis e frutíferas na busca da satisfação do débito, tendo os agravados, inclusive, recusado os bens ofertados, motivo pelo qual este deve ser o termo inicial.

Sustenta, em continuidade, a desnecessidade de apurar a inércia do exequente após a tese fixada no REsp nº 1.340.553/RS.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, o que restou cumprido no ID 7343667.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO E OUTROS
, ora agravados, em face de
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A
, ora agravante, aparelhada em dez notas promissórias no valor de 15.000,00 (quinze mil reais) cada, com vencimentos sucessivos de 15/04/215 até 15/01/2016.

No curso da execução, o executado pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente reproduzindo basicamente as mesmas teses sustentadas no presente recurso.

Após manifestação dos exequentes, sobreveio a decisão que afastou a prescrição intercorrente. Para tanto, o julgador singular compreendeu que “
a priori, registra-se que as teses assentadas pela Corte Superior no Resp. nº 1.340.553/RS não se aplica ao presente caso, sendo importante realizar o “distinguishing” em relação ao precedente invocado pela executada, já que este diz respeito às execuções fiscais, ao passo em que a execução em tela trata de execução de título extrajudicial
”. Além do mais, asseverou que “
não existe qualquer conduta negligente por parte do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que este agiu de forma diligente e constante no processo, com o intuito de assegurar a satisfação de seu crédito
”.

De início, denota-se que o recorrente pretende a aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS ao processos de execução de título extrajudicial. Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Adotando sistemática similar à tese supramencionada,
o Código de Processo Civil em sua redação atual preconiza:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.”

Analisando detidamente os autos, não desconheço que alguns Tribunais de Justiça pátrios aplicam a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS aos processos de execução de título extrajudicial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA Nº 568, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula nº 150, STF. 2. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema nº 568, firmou a tese de que A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, V. G., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (RESP n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.
) 3.1. O simples pedido de realização de diligências processuais infrutíferas, não é apto a interromper, por si só, o transcurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para afastar a prescrição intercorrente. 4. No caso, ausente efetiva constrição patrimonial apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, restou consumada a prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 00250.28-54.2012.8.07.0009; 176.1138; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2023; Publ. PJe 03/10/2023)

No entanto, a discussão acerca da aplicabilidade da referida tese ao presente caso mostra-se prescindível, pois além da citação do executado, foram localizados bens penhoráveis no curso da execução, inclusive, com a liberação de valores em favor dos exequentes, de modo que o processo sequer foi suspenso, impossibilitando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

esse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença que julgou extinto o processo, em função da prescrição intercorrente. DESCABIMENTO: Prescrição intercorrente não configurada
. Não evidenciado o decurso do prazo prescricional do direito material vindicado (Súmula nº 150 do STF).
Ausência de suspensão do feito. Prescrição afastada. Sentença reformada
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1004671-80.2014.8.26.0609; Ac. 17808881; Taboão da Serra; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 19/04/2024; DJESP 26/04/2024; Pág. 1550 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo singular. Termo inicial do prazo prescricional. Um ano após o arquivamento do feito. Inocorrência da prescrição. Ausência de suspensão dos autos
. Desídia do exequente não evidenciada. Sentença insubsistente. Recurso conhecido e provido (TJMS; AC 0038647-08.2010.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 21/09/2023; Pág. 72)

Portanto, ainda que eventualmente reconhecida a aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, não haveria que se falar em prescrição intercorrente diante da localização e expropriação de bens no curso da execução.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:35:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51156115052024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.